Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-34.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
R 1.354/20 – RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA CLASSE ESPECIAL – NECESSIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011044-34.2023.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO CRIMINAL – APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE CINCO ANOS NO CARGO QUE ATENDE A EXIGÊNCIA DO ART. 12, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR 1.354/20 – RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA CLASSE ESPECIAL – NECESSIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.